Tribunal: TJMT
Processo: 1031034-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031034-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVILYN KAROLINA JESUS DA SILVA - CPF: 064.227.041-43 (APELANTE), THAYANE SULEIMA AZEVEDO VIANA - CPF: 002.453.342-46 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESCISÃO CONTRATUAL – SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE, PORÉM, NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO DE DANOS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL

INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A simples cobrança sofrida pela empresa em razão de um débito inexistente, sem a inclusão do nome dos mesmos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a sua imagem perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais”
(TJ-MT – AC: 00083604320188110055 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2019).

Assim, sem que haja nos autos prova efetiva da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, não há falar indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031034-69.2020.8.11.0041

APELANTE:

EVILYN KAROLINA JESUS DA SILVA

APELADA:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVILYN KAROLINA JESUS DA SILVA
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e rescisão contratual ajuizada em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“(i) determinar que a requerida se abstenha de realizar a cobrança das mensalidades dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, conforme determinado na decisão liminar, que neste ato retifico em parte apenas para excluir a cominação de astreintes, ante a comprovação do cumprimento da ordem pela requerida no Id. 37382400; (ii) decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes; e (iii) declarar a inexistência do débito no valor de R$5.042,43 (cinco mil e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos). Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 25% a cargo da autora e 75% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, devendo ser observadas, em relação à autora, as disposições do art. 98, §3o, do CPC/15, por ser beneficiária da justiça gratuita”.

Irresignada, a apelante
pretende a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecido o seu direito à indenização por danos morais, em razão da cobrança de dívida inexistente em seu nome.

Sustenta que recebeu diversas cobranças, e, por diversos meios, inclusive através de coação pelo próprio site do SERASA, o que lhe acarretou sofrimento psicológico em virtude das cobranças indevidas e ameaças de negativação.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que a apelada seja condenada a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
(Id
85148483).

Contrarrazões ofertadas no Id 85148486, em que a instituição recorrida destaca que
“No caso dos presentes autos não é verificável nenhuma ação positiva da parte Ré, ora Recorrida, ou conduta própria capaz de gerar sua responsabilidade direta, pelo suposto dano causado à parte Autora, Recorrente”
(sic). Além disso, invoca o exercício regular de um direito, o que, no seu entender, igualmente afasta a reparação extrapatrimonial pretendida. Pede, então, pelo desprovimento do recurso.

A autora está dispensada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que concedido os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação principal (Id 85466969).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da condenação da recorrida ao pagamento de indenização título de danos morais, em decorrência da declaração de inexistência do débito.

No entanto, não merece guarida a pretensão da apelante, pelo simples fato de
não
ter prova nos autos de que, realmente, houve a
negativação
do seu nome, conforme bem exposto pela ilustre Magistrada, confira:

“(...) Por fim, relativamente ao dano moral,
a mera existência de uma cobrança, sem que o nome da parte autora tenha sido inserido em cadastros restritivos de crédito caracteriza mero dissabor, não gerando o dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – AJUSTE DE MENSALIDADE – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO “EDUCA MAIS” E “FIES” – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. (N.U 1009956-41.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Compulsando os autos, não se verifica existência de comprovante de inclusão do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, somente a carta de
notificação do Serasa
, a qual comunica a mera existência do débito (Id
85146492)
.

Oportuno ressaltar que o simples recebimento de
cobrança
, não enseja indenização por ofensa moral. Não é qualquer dissabor que confere direito à indenização por
danos

morais
, sob pena de banalização do instituto jurídico, dando ensejo a ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Situação como a relatada, não gera nada além de mero desconforto.

Nesse diapasão, conclui-se que não há nos autos nenhum elemento capaz de levar a crer que a autora tenha sofrido um legítimo
dano moral
em decorrência, pura e simples, de cobranças indevidas.

Assim, tais aborrecimentos não geram, por si só, ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.”
(N.U 1017365-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE APÓS TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a incidência da repetição em dobro do indébito é imprescindível a demonstração de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 0018908-30.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021